Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714989-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, J F RODRIGUES DE LIMA - ME AGRAVADO: JESUS DE ARAUJO LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA e J F RODRIGUES DE LIMA - ME (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JESUS DE ARAÚJO LEMOS, processo n. 0706055-44.2020.8.07.0004, na qual foi indeferida a impugnação ao bloqueio de valores no SISBAJUD e à penhora de veículo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 151479395 - Pág. 1 dos autos de origem): “Indefiro as impugnações ao bloqueio e penhora do veículo efetivadas nos autos, tendo em vista que a parte devedora/impugnante não traz elementos de provas suficientes para sustentar o alegados em referidas peças. O bloqueio de valores foi realizado na conta de uma fintech, Midway SA - SCFI, conforme ID128595678 e as transferências de valores para pagamento da pensão alimentícia têm sua origem do Banco Bradesco SA, IDs 133799376/133799377. Os extratos anexados são do Banco de Brasilia SA, ID148016438 e outro não identifica a instituição bancária a que se refere, ID148016443. Além do que a importância bloqueada é ínfima e não tem o condão de desestabilizar a situação econômica da parte. Quanto a alegação de venda, o DUT anexado data de 03/12/2021, ID133799382 e a citação da parte se deu em 03/11/2020, ID76061028, portanto anterior à penhora, tendo a parte assumido o risco da frustração da negociação. A alegação de impenhorabilidade já constam dos embargos de terceiro proposto pela parte compradora, no 0710275-17.2022.8.07.0004, onde não ocorreu a concessão da liminar, conforme andamento ID138933. Do exposto, converto a indisponibilidade ID128595671, no valor de R$ 50,24 em penhora e mantenho a penhora do veículo. Transcorrido o prazo desta decisão, sem recursos, ficada deferida a transferência de valores para parte credora, mediante os meios judiciais necessários. Em caso de ofício, fica deferida sua reiteração, com advertência ao órgão de que poderá incorrer no crime de desobediência. Após, diga a parte credora sobre o prosseguimento da penhora dos veículos.” Descontentes, as demandados recorrem. Narram que, na origem, trata-se de ação monitória em cumprimento de sentença. Defendem a impenhorabilidade do saldo bloqueado na conta, via SISBAJUD, por ser de origem de trabalho informal, e pugnam pela desconstituição da penhora do veículo, sob a alegação de que não possuiriam mais a posse do bem, pois o veículo teria sido alienado para terceiro antes do início do cumprimento de sentença. Liminarmente, requerem a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do mérito dos embargos de terceiros de n. 0710275-17.2022.8.07.0004, com tramite perante a 2a Vara Cível do Gama. Subsidiariamente, se não for o entendimento do Relator, pugnam pela suspensão do feito, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau, no sentido de desconstituir o bloqueio/penhora com a restituição do valor de R$50,24 à conta de origem do agravante e que seja desconstituída a penhora do veículo, com o levantamento do gravame via RENAJUD. Ausente preparo, tendo em vista a parte agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nesta fase incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável, não bastando a mera alegação. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. Fazendo um juízo de prelibação sumária, inerente ao exame das liminares, no que tange ao bloqueio de valores, constato dos autos de origem que, tal como fundamentou o d. Juízo a quo, a penhora efetuada via SISBAJUD trata-se de valor ínfimo (R$ 50,24) frente à dívida total (R$ 9.327,83) – ID 128595678 - Pág. 1, não sendo capaz de desestabilizar financeiramente o agravante. No que se refere à penhora do veículo Honda Civic LXL Flex, placa HHK012, tem-se que a venda do veículo ocorreu no dia 03/12/2021 (ID 133799382 - Pág. 1), portanto, em data posterior à citação dos agravantes na ação monitória, que ocorreu em 03/11/2020 (ID 76061030 - Pág. 1). Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça consignou que a fraude à execução, amparada pela alienação ou oneração de bem ao tempo em que tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, tem como pressuposto a citação válida do devedor. Mesmo antes de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória, se evidenciada a ciência dos réus de que foi ajuizada ação capaz de reduzi-los à insolvência, seria possível a configuração da fraude à execução. Nesse sentido, confiram-se arestos do STJ e desta Corte, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO BEM. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA PECULIAR AO CASO CONCRETO. I - Segundo a jurisprudência desta Corte, apenas se configura a fraude à execução quando a alienação do bem tenha ocorrido após a existência da demanda com citação válida. II - No caso dos autos, a citação pessoal da alienante ora Recorrente é posterior à alienação dos imóveis em litígio. Sucede, porém, que, antes disso ela já havia sido citada na condição de representante do espólio do seu pai, a quem pertenciam originariamente os imóveis e contra quem havia sido proposta originariamente a execução. Tal circunstância revela-se suficiente para que se tenha por satisfeita a exigência jurisprudencial do conhecimento prévio. III - Tendo o Tribunal de origem afirmado, com base na prova dos autos, que a Recorrente não possuía patrimônio para fazer frente à execução, não é possível sustentar o contrário sem revolvimento do caderno fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.067.216/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 24/6/2009.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ALIENAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS QUANDO JÁ PENDIA AÇÃO CAPAZ DE LEVAR OS DEVEDORES À INSOLVÊNCIA. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 792, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Para a caracterização da fraude de execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência. 2. É possível que seja reconhecida a fraude à execução antes de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória, se evidenciada a ciência dos réus de que foi ajuizada ação capaz de reduzi-los à insolvência e, mesmo assim, alienam as cotas sociais que detinham. 3. Para a declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão 1191558, 07043445020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/201). Do que se observa dos autos, ao menos nesta prelibação sumária, os agravantes já estavam cientes das consequência da venda do veículo, de modo a dilapidar o patrimônio, com a possibilidade de insolvência frente à existência da ação monitória. Logo, de fato, assumiram o risco de frustação do negócio. Ademais, em consulta aos autos dos embargos de terceiro, processo no 0710275-17.2022.8.07.0004, houve o indeferimento do pedido liminar, em razão do terceiro adquirente ser irmão do devedor principal, o que exigiria instrução probatória para a desconstituição da penhora sobre o veículo (ID 138933110 - Pág. 1). Por tais contornos, desde logo pedindo vênias aos argumentos da parte agravante, mas fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio deste momento incipiente, não verifico demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator